Tribunal: TJDFT
Processo: 0045655-27.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0045655-27.2013.8.07.0015 RECORRENTE: JOANA D ARC DE SA MAURICIO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do extraordinário interpostos por JOANA DARC DE SÁ MAURÍCIO (ID 11838649), situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STJ negou seguimento ao recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 766, da sistemática da repercussão geral (ARE 821.296). No que se refere ao sobredito tema, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 821.296, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031